Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705957-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte apelante requer a retirada do processo da pauta do dia 11/03/2020, ante a concomitância de julgamentos na referida data e porque o "advogado que conduz o processo" encontra-se de atestado médico. Todavia, verifica-se, conforme procuração de ID no 12969984 e substabelecimento de ID no 12969990, que o apelante é representado por pelo menos mais 15 (quinze) advogados. Dessa feita, não se verifica razão para a retirada de pauta ou adiamento do julgamento. Mantenho o julgamento do recurso na pauta do dia 11/03/2020. P.I. Brasília, 10 de março de 2020 14:18:21. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador